Tribunal: TJDFT
Processo: 0716563-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Apelação cível. Execução de cheque. Inexistência de bens penhoráveis. Suspensão. Prescrição intercorrente consumada.
Meras diligências infrutíferas em busca de bens penhoráveis são insuficientes para interromper aprescriçãointercorrente, o que ocorre com a efetiva penhora, não realizada no caso. CPC 921, § 5o - extinção do feito sem ônus para as partes.